Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1010629-38.2020.8.11.0000
Recorrente: EDSON DE FREITAS VIEIRA
Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDSON DE FREITAS VIEIRA (id 58164484), com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 55405985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – REMOÇÃO DOS BENS APÓS A PENHORA – PREJUÍZO/NECESSIDADE À ATIVIDADE PRODUTIVA – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não configura julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o deferimento de mandado de remoção, quando o objetivo da medida é fazer cumprir o pactuado pelas partes no caso de inadimplemento da cédula de crédito rural pignoratícia.
Na determinação de remoção de gado objeto de penhora de dívida não embargada, é imperioso que o devedor, para se manter na posse, demonstre a imprescindibilidade dos bens ao desenvolvimento de suas atividades – evidenciando, ainda que minimamente, o prejuízo causado com tal medida, o que não se verifica no presente caso concreto.” (N.U 1010629-38.2020.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).
A parte Recorrente sustenta que o despacho de primeiro grau não poderia ter deferido a remoção dos semoventes, uma vez que tal pedido não constou nos autos, afrontando o disposto no artigo 492 do CPC, e ainda, a petição postulando o prosseguimento da execução é de 2018, sendo que, em momento posterior, houve renúncia do advogado, incidindo, no caso em tela, o disposto no artigo 485, I e II do CPC, devendo o feito ser extinto ante a ausência de diligências para o prosseguimento do feito.
Afirma que deve ser observado o rol do artigo 655 em conjunto com os artigos 620 e 805, todos do CPC, que permitem a execução do modo menos gravoso ao devedor, alegando que a penhora e remoção dos semoventes deixará o executado sem qualquer condição de adimplir seu débito.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59161472 e 59166979.
A decisão de id 59269470 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões (id 62631038).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
In casu, a controvérsia processual envolve o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela Recorrente contra a decisão do juízo de primeiro grau que “que deferiu a penhora, remoção e avaliação dos bens indicados nos autos”.
A Recorrente volta-se contra o aresto pretendendo reforma da decisão colegiada, arguindo que a decisão é extra petita, uma vez que em nenhum momento a Recorrida requereu a remoção dos animais penhorados, bem como porque há irregularidade na sua representação em razão da ausência de procurador constituído.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Denota-se do aresto vergastado, que ao desprover o recurso a colenda câmara fundamentou pela inexistência de julgamento extra petita o deferimento da remoção quando o pedido consiste justamente em fazer cumprir a avença pactuada na cédula de crédito rural, conforme ora vejamos (id 55405986):
“(...) a r. decisão que determinou a penhora e remoção dos semoventes, ante ao não pagamento do débito, nada mais fez do que cumprir o pactuado pelas partes no caso de inadimplemento da cédula de crédito rural pignoratícia, não havendo razão para qualquer inconformismo neste momento processual.
Demais disso, o procedimento executório visa à satisfação do débito legalmente contraído e não adimplido, conferindo efetividade às relações jurídicas violadas.
Consoante art. 797 do CPC, “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.
Os tribunais já consolidaram o entendimento de que o bem penhorado pode permanecer sob a guarda do devedor, mas só quando indispensável à continuidade de sua atividade produtiva, e após expressa anuência do credor (CPC, art. 840, §2o), no entanto, a imprescindibilidade dos bens ao desenvolvimento de suas atividades, bem como suposto prejuízo causado com tal medida, não restou minimamente demonstrado nos autos.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. DEPOSITÁRIA. COMPROVAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE NECESSÁRIA DE QUESTÃO REFLEXA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Na hipótese em exame, o Sodalício a quo analisou o ponto relativo à validade da penhora por entender que a solução da lide, como proposta em exordial, dependeria de tal análise. Percebe-se, portanto, que a validade da penhora se afigura como questão reflexa, cujo exame se fez necessário para o deslinde da controvérsia. O STJ, por sua vez, entende que não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial.
2. No que diz respeito à alegação de inexistência de registro dos atos de alienação e de comprovação da posse e da propriedade, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Ademais, não se verifica contradição no decisum objurgado, tendo em vista que o Tribunal de origem esclareceu que o fato de não ter havido o registro do título translativo no Registro de Imóveis não tornou ineficaz o negócio jurídico entabulado, e que todas as alienações se deram antes do ajuizamento da execução fiscal.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1450911/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 492, 620, 655 e 805, todos do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ressalta-se, ainda, que embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). (g.n)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao art. 485, I e II, do CPC, em que a parte Recorrente alega que a renúncia do causídico da Recorrida enseja a extinção da lide sem resolução de mérito, a questão não foi abordada pelo acórdão e aos menos foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII